Tribunal: TJMT
Processo: 1034051-28.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034051-28.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONY JESUS RUIZ HERRERA - CPF: 710.806.012-44 (APELANTE), FABIO SOUZA SANTANA - CPF: 929.406.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLAURYS DEL VALLE MONTILLA TORRES - CPF: 709.309.072-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA DEL VALLE TORRES CORRO - CPF: 713.375.371-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN FERNANDES SANTOS - CPF: 036.833.481-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLAIN DEL CARMEN MONTILLA TORRES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL [CONDIÇÕES DO SEXO FEMININO] E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – NEGATIVAÇÕES INIDÔNEAS – READEQUAÇÃO – ARESTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT –
RECURSO PROVIDO
.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
“não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

O c. STJ assentou entendimento de que
“a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(HC 289.788/TO).

Recurso provido para readequar as penas da lesão corporal a 1 (um) ano de reclusão e da ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1034051-28.2023.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ANTONY JESUS RUIZ HERRERA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTONY JESUS RUIZ HERRERA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe

1034051-28.2023.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal [condições do sexo feminino] a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ameaça no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 13º e art. 147 do CP - (fls. 297/311 – ID 194572713).

O apelante sustenta que: 1) inexiste fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; 2)
“não foi apresentada qualquer justificativa para a não utilização das frações padrões preconizadas (de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena) e nem foi justificado por quais razões se afastavam tais frações”
.

Pede o provimento para que as penas sejam reduzidas (fls. 316/321-ID 194572717).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 326/329-ID 194572720).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Pugna pela readequação da pena-base – Alega que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma inidônea – Procedência – Utilizada fundamentação própria do tipo penal – Negativação da circunstância judicial “culpabilidade” que deve ser excluída, com a devida readequação da pena-base, em relação a ambos os crimes – Ausência de motivo aparente não pode ser considerada motivação válida para aumento da pena – Penas basilares de ambos os crimes que devem ser conduzidas ao mínimo legal – Pleito alternativo prejudicado – Pelo provimento do recurso..”

(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 187/337 - ID 199799190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]em 30/09/2023, por volta das 11h20min, na residência comum, localizada na Rua Rosalino Antonio da Silva, n° 591, Bairro Jardim Rondônia, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões, tapas, chutes e socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Carolain Del Carmen Montilla Torres, causando tumefações nas regiões: frontal esquerda, nasal; equimoses nas regiões: frontal esquerda, orbitária esquerda, conforme laudo pericial n° 511.1.02.9151.2023.140090-A01, BOPM n° 2023.277615 e declarações da vítima; e com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Carolain Del Carmen Montilla Torres, conforme BOPM n° 2023.277615 e declarações da vítima. [...]

O Ministério Público denuncia Antony Jesus Ruiz Herrera como incurso nos arts. 69, 129, § 13 e 147 do CP com a incidência da Lei n° 11.340/06.”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – fls. 224/225)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13º do Código Penal) é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

DO CRIME DE AMEAÇA:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal, por duas vezes) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada,

haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ANTONY JESUS RUIZ HERRERA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em relação ao crime de lesão corporal e 03 (três) meses de detenção em relação ao crime de ameaça, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - fls. 297/311 – ID 194572713)

Pois bem.

Vejamos os apenamentos separadamente.

Lesão corporal [condições do sexo feminino]

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 6 (seis) meses acima do mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade [
“possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e dos motivos [
“provocou as lesões sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
] do crime.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
“não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
, conforme Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal.

Outrossim, o c. STJ assentou entendimento de que
“a simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa”
(HC 289.788/TO – Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] – 7.12.2015).

Logo, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, de modo que transforma-se a pena-base em provisória.

Na terceira fase, não existem causas de aumento e diminuição da pena.

Assim sendo, totaliza-se a pena da lesão corporal em 1 (um) ano de reclusão.

Ameaça no ambiente doméstico

Na primeira fase, reproduz-se os fundamentos retrocitados para afastar a depreciação da culpabilidade e dos motivos no crime, consoante Enunciado Criminal 12 deste e. Tribunal e aresto do c. STJ (HC 289.788/TO).

Por efeito, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, conserva-se a incidência da agravante de cometimento no crime no ambiente doméstico (CP, art. 61, II, ‘f’), porém aplicando-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto), segundo entendimento consolidado do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA - Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 18.8.2022).

Ausentes circunstâncias atenuantes, torna-se a pena provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena.

Consequentemente, fixa-se a pena da ameaça em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Diante do concurso material entre a lesão corporal e a ameaça (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 1º, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas da lesão corporal a 1 (um) ano de reclusão e da ameaça a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024